Tribunal: STF
Processo: HC 50554
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDO (ART. 171, PARAGRAFO 2.,
INC. VI, DO COD. PENAL). EXISTÊNCIA DE FATO QUE GUARDA TIPICIDADE
PENAL. O PAGAMENTO DO CHEQUE NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO
CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.